Tribunal: STF
Processo: HC 86922
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-18
Data de publicação: 2006-05-18

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Extradição. 3. Excesso de prazo da prisão
 preventiva. 4. Prazo para a formalização do pedido de extradição 5.
 Art. 82, §2º, da Lei nº 6.815/80: 90 (noventa) dias. 6. Ausência de
 constrangimento ilegal. 7. A tempestividade da formulação do pedido
 de extradição é aferida tomando como termo inicial a data em que o
pleito é formalmente deduzido perante a autoridade competente
brasileira, no caso, o Ministro de Estado das Relações Exteriores.
8. Pedido de extradição formalizado dentro do prazo legal. 9.
Precedentes. 10. Ordem indeferida